Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PANE NA CENTRAL MULTIMÍDIA INSTALADA NO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR. EQUIPAMENTO FABRICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE PEÇA INDIVIDUALIZADAMENTE (PLACA DA CENTRAL). OFERTA DE TROCA DE TODO O EQUIPAMENTO. CUSTO ELEVADO. OBRIGAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE QUE VENDE O VEÍCULO COM O EQUIPAMENTO INSTALADO EM SEU INTERIOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSÍVEL CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais - para (i) compelir a parte requerida a fornecer a peça defeituosa (placa da tela com o display); ou, alternativamente, (ii) efetivar a troca da central multimídia por outra da mesma espécie e em perfeitas condições de uso -, por considerar o julgador de origem que a recorrida não teria o dever de repor componentes do equipamento indicado na inicial, já que não seria fabricante ou importadora deste produto especificamente.
2. Para que se possa compreender a extensão da lide, o autor/recorrente adquiriu um veículo Honda, o qual possui em seu interior uma central de multimídia, com GPS e câmera de ré, mas o equipamento deixou de funcionar em razão de defeito na placa da tela. Ele procurou a ré para efetuar a troca da placa (que custaria em torno de R$ 400,00), mas não se encontra disponível no mercado apenas este mecanismo, lhe sendo dada a alternativa de trocar toda a central, serviço que custaria em torno de R$ 6.000,00, o que obviamente foi recursado.
3. Insurge-se o recorrente contra o fundamento adotado na sentença, uma vez que a recorrida, comerciante, estaria inserida no conceito de fornecedora, nos termos do art. 3o do CDC, razão pela qual seria responsável, sim, pela oferta das peças. De fato, segundo o art. 3o do CDC, são fornecedores aqueles que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
4. Razão assiste ao recorrente, pelo menos em parte. Ora, a Honda comercializa seus veículos com o equipamento (central multimídia) em seu interior. O equipamento necessita, é claro, de vários mecanismos para funcionar, dentre elas a placa a qual se reporta a inicial, peça esta que custaria R$ 400,00 (segundo a exordial), mas não se encontra no mercado facilmente. Então, a ré sugere a troca de toda a central, mas o custo disso é consideravelmente elevado, em torno de R$ 6.000,00, solução que não foi aceita pelo recorrente.
5. Fato é que se a ré instala a central no interior dos veículos que comercializa, não pode simplesmente dizer que não tem qualquer responsabilidade pelos defeitos que apresente um de seus mecanismos destacadamente, argumentando que não produz a referida central e que a placa não é comercializada em separado.
6. A ré tem responsabilidade sim, pois a central é um dos equipamentos que valorizam o veículo, então ela deve disponibilizar ao consumidor a peça (placa) isoladamente, ou pagar o valor que ela vale.
7. Lado outro, não seria razoável determinar que a ré troque às suas expensas toda a central – cujo custo seria de R$ 6.000,00 – pois isso importaria evidente enriquecimento sem causa do consumidor/recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Condenada a ré a entregar ao autor a placa da central multimídia especificamente indicada na petição inicial, ficando autorizada a cobrar o preço de mercado pela peça. Não podendo fazê-lo por qualquer motivo, a obrigação se converte em perdas e danos, sendo desde já arbitrado em favor do autor o montante de R$ 400,00 (valor da peça) a título de reparação.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois não há recorrente integralmente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.